Tribunal: TJES
Processo: 5021029-47.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021029-47.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JULIO GABRIEL PINTO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021029-47.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES.

RECORRIDO:
JULIO GABRIEL PINTO DE OLIVEIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE DO PIX. TERCEIRA PESSOA ENTROU EM CONTATO ATRAVÉS DO NÚMERO DE TELEFONE DO REQUERIDO. BANCO QUE NÃO EFETUOU O BLOQUEIO DA TRANSFERÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por JULIO GABRIEL PINTO DE OLIVEIRA em face do BANCO BANESTES S/A.

Em síntese, a parte autora argumenta que no dia 09/11/2022 recebeu ligação do banco requerido, e logo após sua linha telefônica passou a ficar instável. Aduz que em momento nenhum passou informações pessoais ou senha ao atendente, mas foi surpreendido com duas transações realizadas sem seu consentimento em sua conta corrente no valor total de R$13.500,00, porém, um PIX efetivamente realizado por si de R$6.000,00 foi estornado por suspeita de fraude. Alega ter tentado solucionar administrativamente a questão com o requerido, porém, teve negado o estorno do valor referente às transações que não reconhece.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Por todo exposto JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR o Requerido BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES a pagar ao requerente JULIO GABRIEL PINTO DE OLIVEIRA o valor de: a) R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de danos materiais com correção monetária, desde a data do débito (09/11/2022 - súmula 43, STJ), e juros de mora, a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; b) R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Irresignada com a sentença no ID 7402875, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando culpa exclusiva da vítima posto que foi o recorrido quem realizou todas as transações, tendo sido estas validadas com o BTOKEN do consumidor, bem como a inexistência de danos materiais e morais a serem indenizados. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Com efeito, a hipótese trata de relação de consumo, subsumindo-se aos ditames da Lei nº 8.078/90, uma vez que o autor e o réu se enquadram na condição de consumidor e prestador de serviços (arts. 2º e 3º), respectivamente.

Logo, impositiva a aplicação dos princípios protetivos da lei consumerista ao caso, em especial os da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva, assim como a observância aos deveres de lealdade, confiança e cooperação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a responsabilidade do recorrente diante o fato gerador do litígio, qual seja, golpe praticado por terceiro que culminou na transferência bancária no valor total de R$13.500,00.

Como se sabe,
a Súmula 479 do STJ dispõe da seguinte maneira: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma, pautada no art. 14 do CDC, o banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados ao cliente, não havendo necessidade de análise da incidência de culpa, mas apenas a verificação da falha na prestação do serviço e o nexo causal entre este, o fornecedor e o evento danoso.

Ademais, o dispositivo ainda prevê como hipóteses excludentes de responsabilidade a inexistência de defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Todavia, não vejo incidir no caso nenhuma das hipóteses de excludente de responsabilidade.

Nesse diapasão, é certo que, no presente caso, considerando a veracidade das alegações prestadas pela parte recorrida, bem como levando em conta a sua hipossuficiência técnica, cabe à parte recorrente demonstrar, através do conjunto probatório e dos fundamentos de direito à sua disposição, o equívoco nas alegações do recorrido e a verdade de sua tese.

Com efeito, terceira pessoa entrou em contato, mediante chamada telefônica, utilizando o número existente no verso do cartão disponibilizado ao cliente e, conforme aduzido em contestação, novo dispositivo foi habilitado, o qual teria realizado transações não reconhecidas. Tais fatos demonstram contornos de ocorrência de fraude já conhecida pelo banco, o qual deveria possuir meios de prevenir a ocorrência.

In casu
, observa-se que após a transferência bancária, o recorrido informou o fato à parte recorrente. Apesar de tais comunicações, a requerida quedou-se inerte quanto à realização do bloqueio imediato da transação.

Nesse aspecto, reside a culpa do banco demandado, na modalidade negligência, ficando constatado que a fraude ocorreu por fortuito interno, não havendo que se falar em culpa concorrente, posto que o banco recorrente poderia efetivamente bloquear a transação, conforme dispõe a Resolução nº. 147, de 28 de setembro de 2021, do BACEN.

Ademais, importante mencionar que a transação realizada pelo autor de R$ 6.000,00 foi devolvida por suspeita de fraude, sendo certo que as transações posteriores de valor maior à devolvida, fruto efetivamente da fraude (R$ 3.500,00 e R$ 10.000,00), não entraram em análise e não foram devolvidas, o que não se demonstra razoável, uma vez que realizadas momentos após àquela, objeto de suspeita (ID 7402840).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)